Tribunal: TJPA
Processo: 0007470-68.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007470-68.2018.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FABIO COSTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº : 0007470-68.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
(ADVOGADAS LÍGIA NOLASCO - OAB/PA Nº 28.030-A; LARISSA NOLASCO - OAB/PA Nº 28031-A; FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONÇALVES - OAB/PA Nº 36329-A)

APELADO:

FABIO COSTA DOS SANTOS
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDERÇO CONSTANTE NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS

PARTES. MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0007470-68.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
(ADVOGADAS LÍGIA NOLASCO - OAB/PA Nº 28.030-A; LARISSA NOLASCO - OAB/PA Nº 28031-A; FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONÇALVES - OAB/PA Nº 36329-A)

APELADO:

FABIO COSTA DOS SANTOS
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da 2ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que – nos autos da
Ação de Busca e Apreensão,
ajuizada em desfavor de
FABIO COSTA DOS SANTOS
– diante da ausência de “
pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e, por conseguinte, extingo o processual sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC”.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese, que, diversamente do que entendeu o Juízo
a quo
, a mora foi devidamente constituída, diante do envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, não implicando sua invalidação o fato “
de constar do AR que não existe o número”,
razão pela qual postula o conhecimento e provimento, para anular a sentença apelada.

Sem contrarrazões, diante da ausência de citação da parte ré em sede de primeiro grau.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº : 0007470-68.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
(ADVOGADAS LÍGIA NOLASCO - OAB/PA Nº 28.030-A; LARISSA NOLASCO - OAB/PA Nº 28031-A; FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONÇALVES - OAB/PA Nº 36329-A)

APELADO:

FABIO COSTA DOS SANTOS
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação, adiantando, de plano, que o recuso comporta provimento.

Diversamente do sustentado pelo Juízo
a quo,
restou constituída a mora, revelando-se, portanto, equivocado a extinção do feito sem resolução de mérito.

Embora não se desconheça que a
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, entendo aplicável ao caso o Tema nº 1.132 do c. STJ, oportunidade em que foi sedimentado o entendimento de que
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

“
Essa conclusão aplica-se a situações diversas, por exemplo, quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de ‘ausente’, de ‘mudou-se’, de ‘insuficiência do endereço do devedor’ ou de ‘extravio do aviso de recebimento’,
reconhecendo-se que cumpre ao credor comprovar tão somente o envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo irrelevante a prova do recebimento
(REsp n. 1.951.662/RS e REsp n. 1.951.888/RS, submetidos ao rito dos repetitivos)”.
(STJ - REsp: 2087507, Relator: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: 11/10/2023 - grifei).

Desse modo,
considerando
que foi juntado pela parte autora notificação extrajudicial endereçada para o réu no endereço informado no contrato, que, todavia, restou frustrada por motivo de
“não existe o número”
, o que é suficiente para constituir em mora o devedor.

Reforçando o exposto, cito, por todos, o seguinte julgado do TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.
(TJ-MT
- AC: 10538784720198110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023).

.
.......................................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. DESNECESSIDADE DO RECEBIMENTO PESSOAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Hipótese em que a documentação que instrui a inicial indica que foi enviada a notificação extrajudicial para o endereço da devedora, constante do contrato, mas não foi entregue por motivo de “não existe o número”. 2. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, não se pode imputar à credora “o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois a frustração da notificação foi fruto tão somente da desídia do devedor em deixar de manter seu endereço atualizado no contrato”, salientando que “ao permanecer silente quanto ao seu novo domicílio, o próprio devedor inviabilizou a comunicação com o proprietário fiduciário, assumindo o risco de sua omissão durante a execução do contrato, considerando os princípios gerais de probidade e boa-fé (art. 422, do CC)” (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). 3. Considerando que a jurisprudência do STJ entende pela validade da notificação extrajudicial nos casos em que a carta com aviso de recebimento retorna com a informação ‘Mudou-se’, com mais razão deve se admitir no presente caso, eis que, ao que parece, a devedora, desde o início da relação contratual, forneceu endereço errôneo para a instituição financeira. 4. Recurso conhecido e provido”.
(
TJ-ES
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004155-30.2021.8.08.0000, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível).

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso
,
a fim de anular a sentença apelada,
determinando
o retorno dos autos à origem, para o prosseguimento do feito, diante da regular constituição da mora do devedor.

É o voto.

Belém, data disponibilizada.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/07/2024